Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702307-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISHNA MIRANDA DE CAMPOS AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Krishna Miranda de Campos pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução, deferiu a penhora de vinte por cento (20%) do salário do executado ora agravante. O agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de que os proventos de aposentadoria em questão configuram verba alimentar, encontrando-se, pois, acobertados pela impenhorabilidade, segundo preceitua o art. 833, inciso IV, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, afastar a constrição da verba indicada. Alternativamente, pede que a penhora seja limitada ao máximo de oito por cento (08%) do seu benefício previdenciário. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha parcela de seus proventos constritos. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, a conta em que se pretende à penhora online é na qual o ora agravado percebe seus proventos de aposentadoria, ostentando, pois, natureza alimentar. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão da penhora determinada pelo juízo a quo. Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator